Tribunal: TCU
Processo: 041.469/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 784/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.469/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Augusto Ferreira de Almeida (CPF XXX.117.698-XX); Bianca Maria Wolf (CPF XXX.775.799-XX); Edemilson Antonio Floriani (CPF XXX.962.209-XX); Fabiana Duarte Borges (CPF XXX.479.559-XX); Lillian Marcia Ferreira Divan (CPF XXX.296.667-XX); Marcia Bemfica Guimaraes Dominguete (CPF XXX.340.586-XX); Marco Aurelio Sulzbacher (CPF XXX.300.950-XX); Marino Prospero Neto (CPF XXX.369.268-XX); Millena Wiese (CPF XXX.348.809-XX); Paulo Tiago Machado Lima (CPF XXX.656.843-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.